Tribunal: TJDFT
Processo: 0732406-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732406-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Lucas Cosme de Souza Impetrado: Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Lucas Cosme de Souza contra a decisão monocrática por meio da qual este Relator indeferiu o requerimento de imediata nomeação para o cargo formulado pelo ora embargante. De acordo com as regras previstas nos artigos 183, caput e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal a respeito dos embargos no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator